Tribunal: TCU
Processo: 018.408/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre possíveis irregularidades em processo seletivo ao curso de medicina exclusivo a beneficiários do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Inteiro teor:
Acórdão 897/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação acerca de possíveis irregularidades no Edital 31/2025, de autoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), referente ao processo seletivo para turma especial de graduação em medicina, no âmbito do Programa Nacional de Educação para Áreas da Reforma Agrária (Pronera), Considerando que o referido edital está em consonância com a política pública prevista no Decreto 7.352/2010, o qual regulamentou o art. 33 da Lei 11.947/2009; e Considerando que não há quaisquer ofensas ao princípio da legalidade, levando-se em conta que todo o procedimento executado pela universidade está de acordo com o disposto na legislação pertinente, conforme a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), em conhecer desta representação e das demais apensadas ao presente processo, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-las improcedente; em dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica aos autores da representação, à Universidade Federal de Pernambuco e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 018.408/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.493/2025-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 018.468/2025-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 020.665/2025-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 018.751/2025-3 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: não há. 1.3. Entidades: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; e Universidade Federal de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.